Tribunal: CARF
Processo: 13787.000137/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. DATA DE INÍCIO. QUESTÃO FÁTICA. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ANOTAÇÕES NO MESMO LAUDO. SUPERAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Inexiste indício em sentido contrário, a data registrada pelo médico responsável pela subscrição do laudo oficial como marco inicial da doença grave também irá definir o início da aplicação da isenção pleiteada.
A aparente contradição entre a Data de Início da Doença (DID) e a data do exame referido pelo médico, no campo descritivo, resolve-se pela constatação de que (a) se não houver indício contrário, pressupõe-se que o médico responsável teve acesso a todos os exames e objetos necessários ao diagnóstico (e não somente àqueles expressamente referidos no laudo), (b) os laudos emitidos em formulários padronizados tendem a ser elípticos, de modo a esperar-se algumas lacunas, sem a invalidação dos demais dados lançados sob responsabilidade funcional, administrativa e penal do médico e (c) a ênfase de um exame específico no campo descritivo pode ser decorrência de tratar-se do exame relevante mais recente, para registro da evolução da doença, sem, contudo, contradizer outros dados que amparariam o reconhecimento da moléstia em data anterior.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.000137/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.208 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARTA MARIA COLA VALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. DATA DE INÍCIO. QUESTÃO FÁTICA.
APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ANOTAÇÕES NO MESMO LAUDO.
SUPERAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
Inexiste indício em sentido contrário, a data registrada pelo médico responsável
pela subscrição do laudo oficial como marco inicial da doença grave também
irá definir o início da aplicação da isenção pleiteada.
A aparente contradição entre a Data de Início da Doença (DID) e a data do
exame referido pelo médico, no campo descritivo, resolve-se pela constatação
de que (a) se não houver indício contrário, pressupõe-se que o médico
responsável teve acesso a todos os exames e objetos necessários ao diagnóstico
(e não somente àqueles expressamente referidos no laudo), (b) os laudos
emitidos em formulários padronizados tendem a ser elípticos, de modo a
esperar-se algumas lacunas, sem a invalidação dos demais dados lançados sob
responsabilidade funcional, administrativa e penal do médico e (c) a ênfase de
um exame específico no campo descritivo pode ser decorrência de tratar-se do
exame relevante mais recente, para registro da evolução da doença, sem,
contudo, contradizer outros dados que amparariam o reconhecimento da
moléstia em data anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000137/2009-52
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000137/2009-52

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 4-8, do exercício 2008,
ano-calendário 2007, por meio do qual se exige o seguinte crédito tributário:

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 6, o lançamento de ofício decorre
da Omissão de Rendimentos no valor de R$ 37.015,21 recebido das seguintes fontes
pagadoras:
Fonte Pagadora
Rendimento Omitido
IRRF s/Omissão
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
19.400,61
257,70
Instituto Nacional do Seguro Social
17.614,60
277,56
Em sua impugnação de folhas 02-03, a interessada alega, em síntese, que:
1. É professora aposentada e continua trabalhando a duras penas, e há mais de dez anos
luta contra uma doença grave, hiperplasia maligna;
2. Neste ano, após apresentar sua DIRPF foi informada de que são isentos do imposto
de renda os proventos de aposentadoria dos portadores de câncer e outras moléstias;
3. Seguindo orientação do sitio da Receita Federal, apresentou declarações retificadora
dos últimos quatro exercícios;
4. Junta documentação que comprova que tem direito à isenção;
5. Solicita ainda que seja recalculado o imposto de renda devido e autorizada a
restituição dos valores por ela recolhidos a maior;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 18/11/2009 (aviso de recebimento
postal folha 36) e impugnou em 25/11/2009(f. 2).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000137/2009-52

A impugnação é tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, que rege o
contencioso administrativo. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA PERCEBIDOS
PELOS PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE
A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é assegurada pela Lei
no 7.713, de 1988, art. 6o inciso XIV, atualizado pelo art. 47 da Lei no 9.250, de 1995, e
combinado com o artigo 30, § 1o da Lei no 9.250, de 1995, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão."
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995 especificou a forma como deve ser comprovada a
moléstia, requisito essencial para comprovação da isenção:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Portanto, a lei 7.713/88 impõe dois requisitos para que os rendimentos sejam
considerados isentos:
1. a doença esteja dentro do rol especificado no inciso XIV, artigo 6o.
2. Que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão;
Quanto ao primeiro requisito, a interessada trouxe aos autos um atestado (f. 13) emitido
pelo Dr. Edward Gerson G. Coutinho, em papel timbrado da ONCOLOGISTAS
ASSOCIADOS, que diz que a sra MARTA MARIA COLA VALLE é portadora de
neoplasia de mama (CID C50), diagnosticado em 10/01/1994. Em 17/06/2007, seu
estadiamento mudou para IV, estando em tratamento naquela clínica.
Não obstante tal atestado tenha sido emitido por um médico, em razão de a legislação
determinar que, para fins de isenção do imposto de renda, a moléstia tenha que ser
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial, tal atestado não tem
eficácia para fins de isenção do imposto de renda.
Trouxe também aos autos um laudo médico (folhas 15 e 16) emitido pelo INSS, com
carimbo do chefe de Setor de Benefícios, emitido em 28/05/2009, onde consta no
campo
RELATÓRIO-DADOS
OBJETIVOS-CAPACIDADE
FUNCIONAL-
ESTÁTICA E DINÂMICA o seguinte:
A tomografia do dia 04/07/2007 revela presença de onze nódulos (...)
Consta neste laudo o código CID da doença C90 que se refere a Mieloma múltiplo e
neoplasias malignas de plasmócitos, e consta no campo justificativa do parecer que:
Faz jus à isenção de imposto de renda
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000137/2009-52

Tal documento foi emitido por serviço médico oficial. Assim, deve ser considerada a
comprovação deste requisito a partir de 04/07/2007.
A interessada alega que recebeu os seguintes rendimentos de aposentadoria:
Fonte Pagadora
Rendimento Omitido
IRRF s/Omissão
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
19.400,61
257,70
Instituto Nacional do Seguro Social
17.614,60
277,56
A interessada trouxe aos autos a cópia do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
onde consta que foi aposentada como servidora, tendo sido publicado em 26/08/2003,
no cargo de professora docente, matrícula 151132-8, processo E-03/5010038/2003.
A interessada trouxe aos autos o comprovante de rendimentos pagos da fonte pagadora
emitido pelo GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pagos à interessada,
referente à matrícula 0151132 –8, no valor de R$ 19.400,61 com IRRF de R$ 257,70.
A interessada trouxe aos autos o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda retido na fonte emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social onde
consta o rendimento de R$ 17.614,60, com IRRF de R$ 277,56 referente ao exercício
2008, onde consta que a natureza do rendimento é: APOS. TEMPO DE SERVIÇO DE
PROFESSOR
Constam os seguintes rendimentos mensais dessas duas fontes pagadoras:

DIRF INSS
DIRF Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Jan
1.436,29
1.600,71
Fev
1.436,29
1.600,71
mar
1.436,29
1.600,71
Abr
1.436,29
1.600,71
mai
1.483,68
1.600,71
jun
1.483,68
1.600,71
jul
1.483,68
1.600,71
ago
1.483,68
1.600,71
set
1.483,68
-
out
1.483,68
-
nov
1.483,68
-
dez
1.483,68
-
total:
17.614,60
12.805,68
Os rendimentos tributáveis e os rendimentos isentos, considerando que com os
elementos constantes nos autos foi reconhecida a isenção a partir de julho de 2007,
ficam da seguinte forma:
INSS Parte Isenta:
8.902,08
INSS Parte Tributável:
8.712,52
Total INSS:
17.614,60

SEPLAN Parte Isenta:
3.201,42
SEPLAN Parte Tributável:
9.604,26
Total SEPLAN:
12.805,68
Assim, os rendimentos tributáveis devem ficar da seguinte forma:

Valores
Declarados
Valores
Apurados
Após Revisão
Valores
Apurados Após
Julgamento

Fonte Pagadora PJ
Rend Trib
IRRF
Rend Trib
IRRF
Rend
Trib
IRRF
Fundação educacional
Severino Sombra
20.153,52
334,37
20.153,52
334,37
20.153,52
334,37
Governo Estado
(31.608.763/0001-43)
32.100,70
1.813,40
32.100,70

1.813,40

32.100,70

1.813,40
Secretaria de Estado

19.400,61
257,70 9.604,26 277,56
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000137/2009-52

Plan (42.498.634/0001-
66)
INSS (29.979.036/0001-
40)

17.614,60
277,56 8.712,52 257,70
total
52.254,22
2.147,77
89.269,43

2.683,03

70.571,00

2.683,03
Quanto ao pedido da interessada que solicita a restituição em razão de não haver
declarado o IRRF das Fontes Pagadoras Secretaria de Estado de Planejamento e INSS,
os valores do IRRF foram considerados, porém, com o novo cálculo, não haverá saldo
de imposto a ser restituído.
DO CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO
Como foi acatada parte da impugnação da interessada e considerado parte dos
rendimentos como isentos, o cálculo do imposto devido fica da seguinte forma:

Linhas da Declaração
Valores
Declarados
Valores Apurados
Após Revisão
Valores Apurados Após
Julgamento
1
Rendim Trib rec PJ pelo Titular
52.254,22
89.269,43
70.571,00
3
Rend trib rec PF/exterior pelo
titular

6
Resultado da Atividade Rural

7
Total Rendimentos
Tributáveis(1+2+3)
52.254,22
89.269,43
70.571,00
8
Contr Prev Oficial
5.674,35
5.674,35
5.674,35
9
Contr Prev Privada
-
-
-
10
Dependentes
-
-
-
11
Despesas Instrução
-
-
-
12
Despesas Médicas
9.492,42
9.492,42
9.492,42
13
pensão alimentícia judicial
-
-
-
14
pensão alimentícia por escritura
pública
-
-
-
15
livro caixa
-
-
-
16
Total Deduções
(5+6+7+8+9+10+11)
15.166,77
15.166,77
15.166,77
17
Base de Cálculo (4-12)
37.087,45
74.102,66
55.404,23
18
Alíquota
27,5%
27,5%
27,5%
19
parcela a deduzir
6.302,32
6.302,32
6.302,32
20
Imposto Calculado (13x14 - 15)
3.896,72
14.075,91
8.933,84
21
dedução incentivo
-
-
-
22
imposto devido I
3.896,72
14.075,91
8.933,84
23
Contribuição Empregador
Doméstico
-
-
-
24
imposto devido II
3.896,72
14.075,91
8.933,84
25
IRRF
(2.147,77)
(2.683,03)
(2.683,03)
26
IRRF dos Dependentes
-
-
-
27
Carnês Leão
-
-
-
28
Imposto Complementar
-
-
-
29
Imposto Pago no Exterior
-
-
-
30
Saldo de Imposto a Pagar(18-19-
20)
1.748,95
11.392,88
6.250,81
31
Imposto Suplementar (IAP - IAP
declarado)

9.643,93
4.501,86
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, mantendo-se em parte o crédito
tributário exigido da seguinte forma:

DE
PARA
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000137/2009-52

Imposto a pagar
9.643,93
4.501,86
Multa 75%
7.232,94
3.376,40
Juros
Conforme Legislação Conforme legislação

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE
São isentos os rendimentos de pensão quando a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Município.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se qual a data de início da doença grave, para fins de determinação do termo inicial da
isenção pleiteada.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000137/2009-52

7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000137/2009-52

Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão de origem fixou como termo inicial a data de
04/07/2007, para início da isenção pleiteada. Tal data foi recuperada do campo “relatório – dados
objetivos – capacidade funcional – estática e dinâmica” do laudo oficial (fls. 58).
Porém, no mesmo documento, o médico subscritor anotou como data de início da
doença (DID) 10/01/1994, provavelmente a partir do relato feito pela paciente, tal como
transcrito no campo “história da doença atual”.
A ausência de descrição analítica do raciocínio diagnóstico, especialmente
deduzida em formulários padronizados, dificulta a cognição, de modo a demandar a utilização
das presunções e das ficções admitidas pelo sistema jurídico, bem como dos demais elementos
constantes dos autos.
Como os laudos oficiais são emitidos sob responsabilidade funcional,
administrativa e criminal dos respectivos subscritores, a princípio, deve-se considerar que o
médico teve acesso aos documentos e aos objetos necessários para a análise, e, portanto, o
registro do ano de 1994 como data inicial da doença não tende a ser um erro material, nem de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000137/2009-52

interpretação. O registro de 2007 no campo descritivo do exame provavelmente decorre dessa
prática de elipses, comum no jargão médico, ou por se tratar do evento relevante mais recente.
De todo o modo, é certo que o médico oficial responsável anotou como data de
início da doença o ano de 1994, e, sem indícios contrários, essa deve ser a data considerada no
exame do quadro fático-jurídico.
Existente laudo médico oficial que registre o início da doença em 1994, e dado
que os fatos jurídicos em questão ocorreram após essa data, deve-se restaurar a isenção pleiteada.
Por fim, quanto ao pedido para compensação dos valores recolhidos
indevidamente, tal matéria foge ao âmbito do recurso voluntário, e deverá ser apreciada a tempo
e modo próprios pela autoridade fiscal, que melhor dirá sobre a solução a ser tomada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 103
DF CARF MF
Original